Tribunal: TJMT
Processo: 1022263-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022263-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MAXSUEL SOUSA DA SILVA - CPF: 712.369.651-40 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO AIRES CASTRO - CPF: 705.603.521-31 (INTERESSADO), VINICIUS MARTINS FERNANDES - CPF: 700.957.161-90 (INTERESSADO), MATHEUS ALVES ARAUJO - CPF: 703.731.371-84 (INTERESSADO), J. C. A. D. S. B. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM E REVOGOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI. VENCIDO O RELATOR, QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO-SE A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1
. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – DESCRIÇÃO COMPLETA DA IMPUTAÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DISCUSSÕES ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO EPISÓDIO DELITIVO QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA –
2
. AVENTADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE ENFRENTOU GENERICAMENTE AS TESES APRESENTADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E RECEBEU A DENÚNCIA (CPP, ART. 396) – INOCORRÊNCIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA –
3.
ALEGACÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELA RENITÊNCIA DELITIVA DO INCREPADO – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
4
. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCESSIVA DE TAL DIREITO – ORDEM DENEGADA, POR MAIORIA.

1.

O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para a instauração da
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria; logo, a suscitada fragilidade dos elementos informativos, por concernir ao próprio mérito da ação penal, deve ser discutida ao longo da regular instrução criminal, mormente quando a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e a análise da prova pré-constituída revela a existência de elementos suficientes para configurar, a princípio, a justa causa indispensável ao prosseguimento da ação penal em face do paciente, devendo a verdade dos fatos ser esclarecida em juízo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que analisa a resposta à acusação (CPP, art. 397) não demandam motivação exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, tanto que os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que a motivação acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda.

3.

A dinâmica dos fatos imputados ao paciente e seus supostos comparsas revela, em tese, a efetiva periculosidade dos agentes delitivos, diante do
modus operandi
e da gravidade concreta dos delitos, ao que se soma o fundado receio de reiteração delitiva por parte do beneficiário deste
writ
, que responde a processo executivo de pena, fundamentos suficientes para embasar a sua segregação preventiva em respeito à garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

4.

Os réus foragidos não possuem direito à participação da audiência de instrução e julgamento por via remota, pois deixaram de comparecer voluntariamente ao ato processual em razão justamente da atitude de se ocultarem da Justiça, não podendo arguir vício para o qual contribuíram, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiarem da própria torpeza (CPP, art. 565). No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do STF: HC 238659 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024; HC 229714 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024; HC 223442 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023; HC 204799 ED-AgR-segundo-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

RELATÓRIO

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ramon Honda Silva, em favor de
Maxsuel
Sousa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/
MT.

Colhe-se desta impetração que foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 1006108-96.2024.8.11.0004, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado e corrupção de menor (art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I e art. 244-B
do ECA
), estando, atualmente, foragido.

Sustenta,
o impetrante, a
“inépcia tanto formal quanto material da denúncia acusatória, devido
a
ausência de individualização das condutas dos acusados, onde não menciona qual seriam suas participações e as circunstâncias, esclarecimentos pelos quais possam a identifica-los em especial o paciente
Maxsuel
(inépcia formal), bem como a ausência de elementos mínimos nos autos aptos a atestar a autoria delitiva (inépcia material) em relação ao acusado
Maxsuel
”
, razão pela qual requer a rejeição da exordial acusatória, nos termos do art. 395, I e III, do Código de Processo Penal.

Assevera que
“importa rejeitar a peça acusatória por conta da ausência de justa causa devido
a
existência de nulidade desta ação penal por conta da instauração do inquérito policial com base em denúncia anônima sem a
devida e prévia análise de plausibilidade da notícia crime (anônima), conforme já pacificado na jurisprudência do STF (HC, no 99.490/SP), como do STJ (RHC, no 64.504/SP)”.

Aduz que
“não existe nos autos a declaração de “fonte anônima” referida no relatório de investigação n. 2024.13.38471 (p. 49-54), espinha dorsal desta persecução penal, para que tanto
o acusado, como sua defesa técnica possam analisar
e consequentemente contraditar (contraditório) referida “prova” e exercer a ampla defesa – técnica – (artigo 5o, LV, CF) e autodefesa, desequilibrando a balança e a paridade de armas”
, motivo por que pleiteia o trancamento da aludida ação penal.

Afirma que a decisão posterior à resposta à acusação é omissa e
desfundamentada
, pois não analisou as teses defensivas apresentadas, ensejando, segundo defende, nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Alega cerceamento de defesa pelo fato de o juízo de primeiro grau ter negado ao paciente o direito de participar da audiência de instrução e julgamento por estar foragido, requerendo, por isso, autorização da participação do paciente na assentada por meio de acesso virtual.

Registra que a prisão do paciente configura antecipação de pena,
“ante a ausência do pressuposto “fumus
comissi
delicti” e consequentemente o esvaziamento dos requisitos institucionalizados da prisão preventiva (art. 312, CPP)”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a suspensão da tramitação da Ação Penal n. 1006108-96.2024.8.11.0004 até o julgamento do presente habeas corpus; bem como a autorização para que o paciente participe da audiência de instrução virtual designada para 25.09.2024 e 09.10.2024. E, no mérito, postula: (i) a absolvição sumária do paciente ou (
ii
) o
trancamento da ação penal; (
iii
) a revogação da prisão preventiva do paciente; (
iv
) a nulidade da decisão posterior a resposta à acusação que designou a audiência de instrução e julgamento, sem apreciar as teses deduzidas; e por ter negado o direito de o paciente participar da solenidade de forma virtual.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido, por meio das razões encontradiças no ID
233700664
, para que fosse
“
autorizado a participação do paciente, de forma virtual, nas audiências de instrução e julgamento designadas para 25 de setembro e
9
de outubro de 2024 para que seja colhido o seu interrogatório
”
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

233955175
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
236255154
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.
Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

VOTO

C
onsiderando as alegações de
trancamento da ação penal por ausência de justa causa e
inépcia da denúncia, torna-se pertinente, para melhor análise, a transcrição da exordial acusatória
, vazada nos seguintes termos:

“[...]
Consta do procedimento investigatório que, no dia 09.04.2024, por volta das 04h00min, em residência particular, na Rua Amaro Leite, n.o 715, Centro, nesta cidade de Barra do Garças/MT, os denunciados
TULIO AIRES CASTRO, VINICIUS MARTINS FERNANDES, MATHEUS ALVES ARAUJO e MAXSUEL SOUSA DA SILVA
, agindo em concurso, com os mesmos propósitos e desígnios com o adolescente
Jose Cleiton Alcantara da Silva Barbosa
,
subtraíram
, para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de
arma de fogo, bem como restringindo a liberdade das vítimas
Irineu Alves de Oliveira
e
Maria Jose Candido de Oliveira
, coisas alheias móveis, consistentes em joias de uso pessoal e para venda avaliadas em R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem reais), dois aparelhos celulares, uma mochila, Nike, uma balança de precisão, uma peça chamada Teca (instrumento utilizado na igreja católica para translado de
hostia
) e a quantia em dinheiro de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), perfazendo o valor total de R$ 3.108.780,00, conforme auto de avaliação de id. 159768162, pertencentes às vítimas
Irineu Alves de Oliveira
e
Maria Jose Candido de Oliveira
.

Consta, ainda, do procedimento investigatório que, no dia 09.04.2024, por volta das 04h00min, em residência particular, na Rua Amaro Leite, n.o 715, Centro, nesta cidade de Barra do Garças/MT, os denunciados
TULIO AIRES CASTRO, VINICIUS MARTINS FERNANDES, MATHEUS ALVES ARAUJO e MAXSUEL SOUSA DA SILVA
, agindo em concurso, com os mesmos propósitos e desígnios facilitaram a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos,
Jose Cleiton Alcantara da Silva Barbosa
, com ele praticando infrações penais.

De acordo com o narrado no presente inquérito policial, os denunciados arquitetaram a prática de crime de ordem patrimonial (roubo) a ser realizado na

residência das vítimas, nesta cidade de Barra do Garças/MT, sendo certo que, para tanto, na madrugada do dia 09.04.2024, adentraram, mediante escalada do muro, rompimento de grade e da fechadura do quarto, a residência das vítimas, que estavam dormindo, e surpreenderam os ofendidos, anunciaram, mediante emprego de arma de fogo (revólver), assalto dizendo: “
colabora com a gente, se não vai pipocar, queremos joia e pix, rápido
”, vindo, em seguida, a amarrar as vítimas com uma meia calça grossa e um cinto, colocando-os, outrossim, juntos, no banheiro e os mantendo em seu poder por tempo juridicamente relevante, restringindo suas liberdades.

Ato contínuo, mediante grave ameaça e violência, sabendo que a vítima revendia joias, subtraíram, para eles, joias de uso pessoal e de revenda, bem como os outros objetos já mencionados, e a
quantia em dinheiro
, perfazendo prejuízo de R$ 3.108.780,00 (três milhões, cento e oito mil, setecentos e oitenta mil reais). A todo tempo os denunciados faziam chamada de vídeo mostrando os rostos das vítimas a uma quinta pessoa que os apoiava, usavam rádio comunicador, do qual era possível ouvir: “
sai rápido daí, já são quase 5 horas e vai dar movimento na rua, pega o telefone dele faz o pix logo
”, utilizando contra estes de ameaça, em posse de arma de fogo, evadindo-se, em seguida, do local com êxito, sendo devidamente identificados posteriormente por meio de análise de imagens de circuito de monitoramento, existentes nas imediações.

Restou claramente evidenciado no procedimento inquisitorial que os denunciados perpetraram os crimes na companhia de inimputável, tendo eles, ao assim proceder, facilitado a corrupção do jovem infrator e contribuído para sua degradação moral [...]”
– Destaques no original

No que se refere ao pedido do impetrante visando o trancamento da ação penal acima mencionada, sob a afirmação de que inexiste justa causa para o seu prosseguimento, impõe-se reconhecer que esse pleito não merece acolhimento, porque, é de trivial sabença que o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas: (i) a atipicidade da conduta; (
ii
) a presença de causa de extinção de punibilidade; ou (
iii
)
a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão defensiva.

Como se sabe, no momento do recebimento da denúncia, são analisados os requisitos exigidos e necessários à admissibilidade da ação penal. E, nesse ponto, não resta a menor dúvida que a peça exordial cumpriu todas as condições e pressupostos exigidos pela legislação de regência, motivo pelo qual foi admitida a acusação em desfavor do paciente, sendo certo que a veracidade sobre as primeiras declarações colhidas durante a fase inquisitiva será apurada na instrução processual.

Ademais, não se pode olvidar que, para ser juridicamente hígida, basta que a denúncia descreva a imputação e todas as circunstâncias necessárias para se aferir a tipificação e subsunção ao preceito primário do delito, bem como as nuances que podem implicar em repercussão penal direta ou indireta, as quais estão todas elucidadas na exordial acusatória em relação ao paciente, razão pela qual inexiste qualquer vício procedimental na ação penal na origem.

Ainda sobre o tema, é
necessário
consignar que, na espécie, a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação dos crimes e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal.

Além disso,
sob o aspecto material, não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório – inviável em sede de habeas corpus
–
, que os fatos que ensejaram a instauração do procedimento investigatório contra o paciente são atípicos ou que não foram praticados por ele.

Com efeito, este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA NÃO REQUESTADA NO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não comporta análise por este
eg
. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento de ação penal, quando a análise dos autos revela não terem sido as arguições defensivas apreciadas pelo d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio
criminis in judicio, ou seja, somente quando for
manifesta
a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nessa linha, a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pelo impetrante, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal” [TJMT, N.U 1013669-
86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 29/5/2024,
Publicado
no DJE 29/5/2024]
.

A ausência de indicativos concretos a apontar a gravidade concreta do delito obsta o reconhecimento do periculum
libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

(N.U 1014736-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.06.2024,
Publicado
no DJE de 21.06.2024
)

Destacamos

Por importante
,
i
mpende ressaltar

que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria que recaem sobre sua pessoa, porquanto na busca da verdade substancial, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina a existência ou não de dolo na conduta narrada pelo Ministério Público, inexistindo, destarte, a mínima possibilidade de acolher o pleito defensivo visando o trancamento da ação penal.

No que diz respeito à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do édito judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, é imperioso consignar que essa tese não tem qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do paciente: a garantia da ordem pública, em razão da sua renitência delitiva por ser reincidente.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...]

Demais disso, há também indício suficiente de
perigo gerado pelo estado de liberdade
dos representados, diante do
risco de reiteração delitiva
, que pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), e da
reincidência
, consubstanciada na existência de executivos de pena em desfavor de: (a)
TULIO AIRES CASTRO – PEP Ativo n. 0012113-69.2015.8.11.0004 em trâmite na 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT
; (b)
MAXSUEL SOUSA DA SILVA – PEP Ativo n. 0014848-07.2017.8.11.0004 em trâmite na 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT
; (c)
VINICIUS MARTINS FERNANDES – PEP Ativo n. 0089250-94.2019.8.09.0117 em trâmite na 2a Vara de Execução Penal de Goiânia/GO
. (...)

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de:
reiteração delitiva
, participação em organizações criminosas,
gravidade em concreto da conduta
, periculosidade social do agente, ou pelas
circunstâncias em que praticado o delito (
modus operandi
).

Ademais, a conduta supostamente perpetrada é punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de modo que preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP; tratando-se, como dito, de reincidentes, o que também preenche o requisito do art. 313, II, do CPP.

Por fim, esclarece-se que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, da reiteração delitiva e reincidência dos representados.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Pelo exposto, para garantia da ordem pública, com fundamento nos
arts
. 311, 312 e 313, I e II, todos do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
TULIO AIRES CASTRO
,
MAXSUEL SOUSA DA SILVA
,
MATHEUS ALVES ARAUJO
e
VINICIUS MARTINS FERNANDES
.
[...]”.
(Trecho retirado da decisão que
decretou
a prisão preventiva).

–
Destaques no original

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua contumácia delitiva ficou comprovada
, porquanto ele é reincidente
pela prática do delito de roubo
, conforme consta no Processo Executivo de Pena n.
0014848-07.2017.8.11.0004
–
1
a Vara de Criminal de
Barra do Garças
/MT.

Logo, impõe-se
afirmar
que está embasada a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora
porque
,

em redação à

manutenção da prisão pr
eventiva
para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Finalmente,
no que diz respeito
ao
pedido
para participação
do paciente

n
a audiência de instrução em julgamento, de forma remota,
assiste razão ao impetrante.

N
ão se desconhece o posicionamento dominante no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça, no sentido de que não é permitido ao réu foragido beneficiar-se de sua própria torpeza, caracterizando tal conduta como verdadeiro desprezo às determinações judiciais e afronta aos princípios da lealdade e boa-fé processual, cujos fundamentos são utilizados frequentemente para negar as pessoas nessas condições a participação em audiências virtuais.

Todavia, deve ser ressaltado, também, que cabe ao juiz, dentro do processo penal, garantir a possibilidade de o réu exercer sua autodefesa em sua plenitude, não se tratando a existência de mandado de prisão pendente de
execução um impedimento legal para a participação do paciente à solenidade instrutória.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento
recente
, a fim de garantir o pleno exercício da autodefesa, autorizou o interrogatório de réu foragido por meio virtual, consoante se observa a seguir:

HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF NO ATO COATOR. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RÉU FORAGIDO. DIREITO DE AUTODEFESA. DIREITO DE PRESENÇA. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE
.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA GARANTIR AO ACUSADO QUE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA O DIREITO DE SER INTERROGADO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada, como se verifica no caso. 2. A responsabilização criminal no Estado de Direito deve observar, impreterivelmente, o devido processo legal, que consiste, a um só tempo, em garantia fundamental do jurisdicionado e elemento legitimador do exercício da jurisdição. Nesse sentido, o Estado-Juiz deve conduzir o processo respeitando o procedimento predeterminado na lei e as garantias fundamentais do acusado, dentre elas, a plenitude de defesa, que pode ser exercida por meio da autodefesa (direito de presença e participação efetiva do réu nos atos processuais) e da defesa técnica. 3. Embora a plenitude de defesa seja um dos elementos estruturais do processo, o réu foragido não tem direito a escolher o meio pelo qual a audiência de instrução e julgamento será realizada (presencial ou virtual) ou mesmo a participar de audiência virtual por endereço eletrônico não rastreável. Isso porque a circunstância de o réu estar foragido não foi prevista pelo legislador dentre aquelas que permitem ao magistrado realizar, excepcionalmente, audiência por videoconferência (art. 185, §2o, I a IV, do CPP). Além disso, a função limitadora do princípio da boa-fé processual impede o abuso de direito e o gozo de benefício decorrente da própria torpeza
. 4.
Por outro lado, não há justo motivo para negar ao réu foragido o direito de se fazer presente e ser ouvido em audiência virtual,
previamente designada pelo magistrado. A existência de mandado de prisão pendente de execução não consiste em impedimento legal para a participação do acusado no ato
.
5
.
A condição do réu foragido não implica renúncia tácita ao direito de presença e participação em audiência virtual, especialmente quando o acesso é previamente requerido pela defesa
. 6. No caso concreto, o réu compareceu, virtualmente, à audiência de instrução, logo competiria ao Juízo da causa proceder, como último ato de instrução, ao interrogatório do acusado, nos moldes dos
arts
. 185 e 400 do CPP.
7.
A ausência do interrogatório do réu presente em audiência de instrução e julgamento é causa de nulidade processual, conforme prevê o art. 564, III, “e”, do CPP
.
8. Ordem concedida, de ofício, com fulcro no art. 654, §2o, do CPP, a fim de determinar que o Juízo da causa realize o interrogatório do paciente, garantindo-lhe o pleno exercício da autodefesa, por meio do direito de presença e de participação.
(HC 233191, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n
DIVULG
20-06-2024 PUBLIC 21-06-2024
)

Destacamos

Diante do exposto, a liminar deve ser confirmada, para o fim de ser garantida a participação do paciente, de forma virtual, na audiência de instrução e julgamento designada para a data de 9 de outubro de 2024, oportunidade em que será procedido
com
seu interrogatório.

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo parcialm
ente procedente o pedido e, via
de consequência,
concedo a ordem em parte
para que
Maxsuel
Sousa da Silva
, apesar de foragido, participe da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 9 de outubro de 2024, de forma remota, por meio de
link
de acesso já disponibilizado à sua defesa constituída, confirmando, assim, a liminar deferida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso, especificamente no que toca ao deferimento ao paciente
Maxsuel Sousa da Silva
do direito de participar por videoconferência da audiência de instrução e julgamento já designada, pois, quanto às teses de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não tenho dúvidas em acompanhar o douto Relator pela improcedência dos pedidos, porquanto de todo insubsistentes frente ao quanto amealhado na prova pré-constituída e reportado nas informações da autoridade inquinada de coatora.

De outro lado, entendo que não há falar em nulidade em razão do indeferimento da realização de interrogatório por videoconferência quando o paciente estava, como ainda está, foragido. Com efeito, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o beneficiário deste
writ
permaneça em local incerto ou não sabido, escusando-se do cumprimento das ordens judicias e pondo-se a salvo da futura aplicação da lei penal, e, ainda assim, participe da audiência de instrução e julgamento, o que fere o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de não reconhecer nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não podendo o paciente se beneficiar de sua condição para ser interrogado virtualmente, configurando desprezo pelas determinações judiciais (AgRg no HC n. 838.136/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do
Supremo Tribunal Federal:

HC 238659 AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
15/4/2024
;
HC 229714 AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em
26/2/2024
;
HC 223442 AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
3/4/2023
;
HC 204799 ED-AgR-segundo-ED
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
26/6/2023.

Recentemente, não decidiu de forma diversa o Superior Tribunal de Justiça, inclusive fazendo menção à decisão oriunda do Pretório Excelso:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
RÉU FORAGIDO. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A orientação firmada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que os réus foragidos não possuem direito à participação da audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência.

2.
"Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza
(CPP, art. 565)" (HC 229714 AgR,
Relator(a): NUNES MARQUES
, Segunda Turma, julgado em 26-2-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 2-4-2024 PUBLIC
3-4-2024
).

3. Agravo regimental desprovido
.” (
AgRg no HC n. 867.378/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de
18/9/2024
). Destaquei.

Inclusive, na sessão do Plenário Virtual da semana passada [de 04 a 04.10.2024], idêntica situação fora discutida no bojo da Apelação Criminal n.o 0004156-89.2019.8.11.0064, e por maioria, a c. Câmara Criminal rejeitou a arguição de nulidade alegando que a jurisprudência do STJ é unânime no sentido da impossibilidade de se reconhecer a nulidade da falta de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, pois não lhe é dado beneficiar da própria torpeza, suscitando apenas o direito à autodefesa para ser interrogado por videoconferência ou anular atos já realizados, nos termos do voto do i. Relator, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, restando vencido justamente o Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, relator deste
habeas corpus
e, naquela ocasião, atuando como Vogal.

Por este motivo, a fim de manter a coerência do entendimento majoritário desta c. Terceira Câmara Criminal e por também possuir a convicção acerca da impossibilidade de réus foragidos, com advogados constituídos nos autos, participarem de audiências de forma remota, porquanto inadmissível que se beneficiem de suas condições para serem interrogados virtualmente, configurando desprezo pelas ordens judiciais, em franca violação aos princípios da lealdade e boa-fé objetiva; respeitosamente DIVIRJO do eminente Relator e encaminho meu voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, com
revogação da liminar
anteriormente deferida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso, especificamente no que toca ao deferimento ao paciente
Maxsuel Sousa da Silva
do direito de participar por videoconferência da audiência de instrução e julgamento já designada, pois, quanto às teses de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não tenho dúvidas em acompanhar o douto Relator pela improcedência dos pedidos, porquanto de todo insubsistentes frente ao quanto amealhado na prova pré-constituída e reportado nas informações da autoridade inquinada de coatora.

De outro lado, entendo que não há falar em nulidade em razão do indeferimento da realização de interrogatório por videoconferência quando o paciente estava, como ainda está, foragido. Com efeito, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o beneficiário deste
writ
permaneça em local incerto ou não sabido, escusando-se do cumprimento das ordens judicias e pondo-se a salvo da futura aplicação da lei penal, e, ainda assim, participe da audiência de instrução e julgamento, o que fere o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de não reconhecer nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não podendo o paciente se beneficiar de sua condição para ser interrogado virtualmente, configurando desprezo pelas determinações judiciais (AgRg no HC n. 838.136/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do
Supremo Tribunal Federal:

HC 238659 AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
15/4/2024
;
HC 229714 AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em
26/2/2024
;
HC 223442 AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
3/4/2023
;
HC 204799 ED-AgR-segundo-ED
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
26/6/2023.

Recentemente, não decidiu de forma diversa o Superior Tribunal de Justiça, inclusive fazendo menção à decisão oriunda do Pretório Excelso:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
RÉU FORAGIDO. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A orientação firmada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que os réus foragidos não possuem direito à participação da audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência.

2.
"Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza
(CPP, art. 565)" (HC 229714 AgR,
Relator(a): NUNES MARQUES
, Segunda Turma, julgado em 26-2-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 2-4-2024 PUBLIC
3-4-2024
).

3. Agravo regimental desprovido
.” (
AgRg no HC n. 867.378/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de
18/9/2024
). Destaquei.

Inclusive, na sessão do Plenário Virtual da semana passada [de 04 a 04.10.2024], idêntica situação fora discutida no bojo da Apelação Criminal n.o 0004156-89.2019.8.11.0064, e por maioria, a c. Câmara Criminal rejeitou a arguição de nulidade alegando que a jurisprudência do STJ é unânime no sentido da impossibilidade de se reconhecer a nulidade da falta de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, pois não lhe é dado beneficiar da própria torpeza, suscitando apenas o direito à autodefesa para ser interrogado por videoconferência ou anular atos já realizados, nos termos do voto do i. Relator, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, restando vencido justamente o Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, relator deste
habeas corpus
e, naquela ocasião, atuando como Vogal.

Por este motivo, a fim de manter a coerência do entendimento majoritário desta c. Terceira Câmara Criminal e por também possuir a convicção acerca da impossibilidade de réus foragidos, com advogados constituídos nos autos, participarem de audiências de forma remota, porquanto inadmissível que se beneficiem de suas condições para serem interrogados virtualmente, configurando desprezo pelas ordens judiciais, em franca violação aos princípios da lealdade e boa-fé objetiva; respeitosamente DIVIRJO do eminente Relator e encaminho meu voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, com
revogação da liminar
anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024